Tribunal: STF
Processo: Rcl 71926
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010918-71.2021.5.03.0114, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o prestador de serviços, ora beneficiário, era membro sócio da cooperativa. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    De acordo com o artigo 2º, da Lei nº 12.690/12, "considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho".



    A norma retro transcrita explicita os dois princípios que regem a relação cooperativista, quais sejam: da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada.



    Aplicando-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, bem como a norma do artigo 9º, da CLT, em detrimento da forma cooperada dada à contratualidade, se presentes os elementos fáticos e jurídicos dos artigos 2º e 3º, da CLT, deve ser declarada a relação jurídica empregatícia.



    Sendo incontroversa a prestação de serviços, a configuração do vínculo empregatício ressai de presunção favorável ao empregado - inteligência da súmula 212, do Col. TST -, podendo ser elidida somente pelo conjunto probatório em sentido contrário.



    As partes convencionaram a utilização das seguintes provas emprestadas (ata de Id. 48d8e99): a) depoimentos das testemunhas Silvânia de Fátima Gonçalves, Warlei Domingos Tibúrcio Correia de Oliveira, Lucas Rosa de Souza e depoimento do preposto, colhidos nos processos n. 0011043-29.2018.5.03.0022, 0010334-25.2020.5.03.0183 e 0010419-64.2019.5.03.0015, respectivamente (provas apresentadas pelo autor nos Ids d609fa7, 1068ad7, 913f451 e 21c37b2); b) depoimentos das testemunhas Carlos Alberto Rodrigues Silva, Johnny Junior Borges e André Luiz Dolabela, colhidos nos processos n. 0010217-71.2020.5.03.0009, 0010275-35.2021.5.03.0140 e 0010263-45.2020.5.03.0014, respectivamente (provas apresentadas pelos réus nos Ids d415a73, 9967fc3, 635f4e1 e a46ea4b).



    Transcrevo, por oportuno, os depoimentos supra citados.



    [...]



    A prova dos autos leva à conclusão de que o autor ingressou nos quadros da ré, na condição de cooperado, apenas para possibilitar que a demandada alocasse força de trabalho junto ao Município de Belo Horizonte, tomador dos serviços, sem o reconhecimento formal da relação de emprego. O demandante prestava serviços de forma pessoal, subordinada e onerosa, sendo fiscalizadas as atividades prestadas e estando sujeito a sofrer penalidades, por exemplo, em caso de faltas ao trabalho.



    Analisados os autos, portanto, evidencia-se fraude no sistema cooperativista, pois estão presentes os elementos fático-jurídicos configuradores da relação de emprego.



    Com a devida venia, adotam-se, como razões de decidir, os fundamentos lançados pelo Exmo. Desembargador Marcus Moura Ferreira, no processo de autos n. 0011043-29.2018.5.03.0022, que, ao julgar o recurso em que litigavam "Holstein de Souza Coutinho" e "Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais", alterando posicionamento anteriormente adotado, registrou que:



    [...]



    Nesse contexto, resta inconteste a relação empregatícia camuflada sob o manto do cooperativismo, mas que não passa pelo crivo do art. 9º da CLT.



    Pelo exposto, dou provimento ao apelo, para reconhecer a relação de emprego entre o autor e a 1ª ré, no período de 01/08/2019 a 10/09/2021, na função de motorista. Para evitar futura alegação de supressão de instância, determino o retorno dos autos à Origem, para análise das pretensões correlatas à relação empregatícia ora reconhecida e eventual responsabilização do 2º e 3º réus, como se entender de direito.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.991 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente